Tribunal: TJDFT
Processo: 0767071-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos.
2. Pequenas divergências secundárias não eliminam ou desqualificam as declarações da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica e familiar recorrente, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa, do qual se extrai com clareza as agressões por ela sofridas, as quais se alinham ao descrito na prova pericial.
3. No caso, restou devidamente demonstrada a materialidade e autoria do acusado da conduta definida no art. 129, § 9o do Código Penal, e na forma dos artigos 5o da Lei 11.340/06.
4. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f" do Código Penal nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.